Tribunal: TJSP
Processo: 2162096-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Pretensão de companheira (união estável de três anos) de obter reintegração de imóvel de propriedade do antigo companheiro. Não há decisão reconhecendo direito real de habitação e o finado deixou, como herdeiro, filho menor. Decisão anterior do Tribunal deferindo a posse ao herdeiro, tendo em vista ter sido adquirido pelo de cujus antes de iniciada a convivência. Não provimento do agravo de

Ementa:
Pretensão de companheira (união estável de três anos) de obter reintegração de imóvel de propriedade do antigo companheiro. Não há decisão reconhecendo direito real de habitação e o finado deixou, como herdeiro, filho menor. Decisão anterior do Tribunal deferindo a posse ao herdeiro, tendo em vista ter sido adquirido pelo de cujus antes de iniciada a convivência. Não provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.